Tribunal: CARF
Processo: 13656.720179/2011-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CLAUDIA BORGES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-06-18

Inteiro teor:
S2-C 2T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13656.720179/2011-13
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-010.729 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
9 de maio de 2024
Recorrente
REYNALDO GUAZZELLI FILHO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007, 2008
IMPOSTO DE RENDA. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS
BANCÁRIOS.
Consideram-se rendimentos omitidos, autorizando o lançamento do imposto
correspondente, os depósitos junto a instituições financeiras quando o
contribuinte, após regularmente intimado, não lograr êxito em comprovar
mediante documentação hábil e idônea a origem dos recursos utilizados, assim
entendida a fonte de crédito, a data, o valor e a natureza do depósito ou crédito
bancário.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.

(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Thiago Buschinelli Sorrentino, Ana Claudia Borges de Oliveira e Sonia de
Queiroz Accioly (Presidente).

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto do Acórdão no 16-64.600 (fls. 354 a 363)
que julgou improcedente a impugnação e manteve o crédito lançado por meio do Auto de
Infração de IRPF (fls. 292 a 296), lavrado em 29/03/2011, no valor de R$ 4.283.521,01, em
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13656.720179/2011-13
Fl. 491
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-010.729 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13656.720179/2011-13

decorrência da apuração de omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários de
origem não comprovada, nos anos-calendários 2006 e 2007.
A impugnação (fls. 341 a 348) foi julgada improcedente nos termos da ementa
abaixo:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA – IRPF
Exercício: 2007, 2008
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. NULIDADE.
No processo administrativo fiscal, são nulos apenas os atos e termos lavrados por
pessoa incompetente e os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente
ou com preterição do direito de defesa. Outras irregularidades, incorreções ou omissões
não implicam em nulidade do lançamento e podem ser sanadas, se o sujeito passivo
restar prejudicado.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITO BANCÁRIO SEM ORIGEM
COMPROVADA.
Caracterizam-se omissão de rendimentos os valores creditados em conta de depósito ou
de investimento mantida junto à instituição financeira, em relação aos quais o titular,
pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ALEGAÇÃO GENÉRICA.
A regular intimação da autoridade fiscal para que o contribuinte comprove a origem dos
créditos em suas contas bancárias deve ser atendida com apresentação de documentos
hábeis e idôneos. A mera alegação genérica de que os créditos seriam oriundos da
movimentação financeira das pessoas jurídicas das quais o contribuinte é sócio não
supre a ausência de comprovantes para cada uma dessas operações, permanecendo a
origem dos recursos, nesses casos, sem comprovação.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

O contribuinte foi cientificado da decisão em 04/02/2015 (fls. 450) e apresentou
recurso voluntário em 06/03/2015 (fls. 371 a 383) e documentos (fls. 384 a 453) sustentando: a)
juntada de documentos comprovando a origem dos depósitos; b) que é controlador de várias
empresas e também exerce atividades relacionadas à agricultura; c) que transferia dinheiro de
suas empresas para sua conta individual e pagava contas das empresas.
Em 09/09/2021, esta Turma converteu o julgamento em diligência (Resolução
2402-001.096 – fls. 457 a 460) para a Unidade de Origem informar se o depósito de R$
60.000,00, realizado no Banco Bradesco, em 25/04/2007, de emissão do contribuinte, foi
excluído da base de cálculo do lançamento.
Em resposta, a Unidade de Origem informou que o depósito não havia sido
excluído e fez a retificação, nos termos do Relatório de Diligência (fl. 464).
Intimado, o contribuinte não apresentou manifestação (fl. 469).
Os autos vieram a julgamento e foram novamente convertidos em diligência (fls.
474) para a Unidade de Origem informar, de forma discriminada, todos os depósitos
considerados na base de cálculo do lançamento e se foram incluídos os depósitos inferiores a R$
12.000,00 (doze mil reais), nos termos do voto que segue na resolução, consolidando o resultado
Fl. 492
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-010.729 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13656.720179/2011-13

da diligência, de forma conclusiva, em Informação Fiscal que deverá ser cientificada ao
contribuinte para que, a seu critério, apresente manifestação em 30 (trinta) dias.
Sobreveio Relatório de Diligência (fls. 482) informando que não houve a inclusão
de tais valores.
É o relatório.
Voto
Conselheira Ana Claudia Borges de Oliveira, Relatora.
Da admissibilidade
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço e passo à análise da matéria.
Das alegações recursais
1. Da comprovação da origem dos depósitos
O recorrente sustenta que não foram analisados os comprovantes apresentados
aptos a lastrear a origem dos depósitos; que é controlador de diversas empresas e transferiu
dinheiro das empresas para sua conta individual com a finalidade de realizar pagamentos de
responsabilidade das empresas e, por fim, que exerce atividades relacionadas à agricultura.
A Lei n ̊ 9.430, 27 de dezembro de 1996, revogou o § 5 ̊ do art. 6 ̊ da Lei n ̊
8.021, de 12 de abril de 19901, que exigia a prévia demonstração de sinais exteriores de riqueza
pelo agente fiscal para o lançamento de ofício com base na renda presumida decorrente de
depósitos ou aplicações realizadas junto a instituições financeiras.
Para os fatos geradores ocorridos a partir de 1 ̊ de janeiro de 1997, o art. 42 da Lei
no 9.430/96, autoriza a presunção legal de omissão de rendimentos com base em depósitos
bancários cuja origem dos recursos creditados em conta de depósito ou de investimento mantida
em instituição financeira não for comprovada pelo titular, após regular intimação para fazê-lo.
Segundo o preceito legal, os extratos bancários possuem força probatória,
recaindo o ônus de comprovar a origem dos depósitos sobre o contribuinte, que deve fazê-lo por
meio de documentação hábil e idônea, sob pena de presunção de rendimentos tributáveis
omitidos em seu nome.
O que se tributa não são os depósitos bancários, como tais considerados, mas a
omissão de rendimentos representada por eles. Os depósitos bancários são apenas a forma, o
sinal de exteriorização, pelos quais se manifesta a omissão de rendimentos objeto de tributação.
Os depósitos bancários são, num primeiro momento, simples indício de existência
de omissão de rendimentos.
O indício transforma-se em prova da omissão de rendimentos apenas quando o
contribuinte, tendo a oportunidade de comprovar a origem dos recursos aplicados em tais

1 Art. 6° O lançamento de ofício, além dos casos já especificados em lei, far-se-á arbitrando-se os rendimentos com
base na renda presumida, mediante utilização dos sinais exteriores de riqueza.
(...)
§ 5° O arbitramento poderá́ ainda ser efetuado com base em depósitos ou aplicações realizadas junto a instituições
financeiras, quando o contribuinte não comprovar a origem dos recursos utilizados nessas operações. (...)
Fl. 493
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-010.729 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13656.720179/2011-13

depósitos, após regular intimação fiscal, não o faz, a tempo e modo, ou não o faz
satisfatoriamente.
É função privativa da autoridade fiscal, entre outras, investigar a aferição de renda
por parte do contribuinte, para tanto podendo se aprofundar sobre o crédito dos valores em
contas de depósito ou de investimento, examinar a correspondente declaração de rendimentos e
intimar o sujeito passivo da conta bancária a apresentar os documentos, informações ou
esclarecimentos, com vistas à verificação da ocorrência, ou não, de omissão de rendimentos.
Para o lançamento tributário com base nesse dispositivo de lei nem mesmo há
necessidade de descortinar a origem do crédito bancário na obtenção de riqueza nova pelo titular
da conta ou mostrar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem origem
comprovada.
Na mesma linha de entendimento é o Enunciado da Súmula do CARF n ̊ 26:

Súmula CARF n ̊ 26: A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o
Fisco de comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem
origem comprovada.

A disposição contida no art. 42 da Lei no 9.430/96 é de cunho probatório e afasta a
possibilidade de se acatarem afirmações genéricas e imprecisas.
A comprovação da origem deve ser feita pelo contribuinte de forma minimamente
individualizada, a fim de permitir a mensuração e a análise da coincidência entre as origens e os
valores creditados em conta bancária. Trata-se de ônus do contribuinte, conforme dicção do art.
36 da Lei n° 9.784/99:
Art. 36. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do dever
atribuído ao órgão competente para a instrução e do disposto no art. 37 desta Lei.
Há uma presunção legal, no entanto, relativa, dado que, conforme estabelece o
próprio dispositivo legal, pode ser afastada por prova em contrário a cargo do contribuinte, no
caso, do recorrente.
O Decreto no 70.235/72, que rege o processo administrativo fiscal, informa que a
prova documental deve ser apresentada junto à impugnação, precluindo o direito do contribuinte
fazê-lo em outro momento processual, salvo se: a) demonstrar a impossibilidade de apresentação
oportuna, por motivo de força maior; b) referir-se a fato ou a direito superveniente; c) destinar a
contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos – art. 16, § 4o.
Ao lado deste mandamento, entre os princípios que regem o processo
administrativo fiscal, encontra-se o da verdade material, que decorre do princípio da legalidade
e impõe a apuração da devida ocorrência do fato gerador, podendo o julgador, inclusive de
ofício, realizar diligências para verificar os fatos ocorridos.
Assim, ao apreciar a prova, o julgador formará livremente sua convicção, podendo
determinar as diligências que entender necessárias, inclusive de ofício, quando entender pela
necessidade para formação da sua livre convicção – arts. 18 e 29 do Decreto no 70.235/72.
Não obstante ser regra geral a apresentação da prova junto à impugnação, tendo o
contribuinte apresentado por ocasião do recurso voluntário, razoável admitir a sua juntada e o
exame.
Fl. 494
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-010.729 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13656.720179/2011-13

Nesse sentido, o “artigo16 do Decreto-Lei 70.235/72 deve ser interpretado com
ressalvas, considerando a primazia da verdade real no processo administrativo. Se a autoridade
tem o poder/dever de buscar a verdade no caso concreto, agindo de ofício (fundamentado no
mesmo dispositivo legal - art. 18 - e subsidiariamente na Lei 9.784/99 e no CTN) não se pode
afastar a prerrogativa do contribuinte de apresentar a verdade após a Impugnação em primeira
instância, caso as autoridades não a encontrem sozinhas. Toda a legislação administrativa,
incluindo o RICARF, aponta para a observância do Principio do Formalismo Moderado, da
Verdade Material e o estrito respeito às questões de Ordem Pública, observado o caso concreto.
Diante disso, o instituto da preclusão no processo administrativo não é absoluto” (Acórdão no
9101-003.953, 1a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais, publicado 20/02/2019).
Em complemento, “Tem-se que no processo administrativo fiscal a Administração
deve se pautar no princípio da verdade material, flexibilizando a preclusão no que se refere a
apresentação de documentos, a fim de que se busque ao máximo a incidência tributária (Parecer
PGFN no 591, de 17 de abril de 2014)” (Acórdão no 1003-003.475, publicado 21/03/2023).
Desse modo, além de razoável, imprescindível a análise das provas colacionadas
pelo contribuinte junto ao recurso voluntário, o que deve ser feito pela Unidade da Origem, sob
pena de supressão de instância e cerceamento do direito de defesa.
No termo de constatação fiscal (fl. 286), a Autoridade Fiscal colaciona tabela com
os depósitos cuja origem não foi identificada, colocando os valores mês a mês.
Ocorre que a Fiscalização não menciona quais depósitos foram considerados em
cada mês, não sendo possível verificar se os comprovantes juntados pelo recorrente referem-se,
ou não, a depósitos considerados pela Fiscalização,
Além do mais, nos termos do art. 42, § 3o, II da Lei no 9.430/96, com alteração
promovida pelo art. 4o da Lei no 9.481/97, combinado com a Súmula CARF no 61, os depósitos
de até R$ 12.000,00, cujo somatório não ultrapasse R$ 80.000,00 no ano-calendário, não são
considerados na presunção da omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários de
origem não comprovada. Confira-se:

Súmula CARF no 61: Os depósitos bancários iguais ou inferiores a R$ 12.000,00 (doze
mil reais), cujo somatório não ultrapasse R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) no ano-
calendário, não podem ser considerados na presunção da omissão de rendimentos
caracterizada por depósitos bancários de origem não comprovada, no caso de pessoa
física. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).

Nesse sentido:

IRPF.
AUTO
DE
INFRAÇÃO.
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS.
ORIGEM.
COMPROVAÇÃO
PARCIAL
OMISSÃO
PARCIAL
DE
RENDIMENTOS.
PRESUNÇÃO LEGAL. Comprovada parcialmente a origem dos depósitos bancários, a
presunção de omissão de rendimentos autorizada pelo art. 42 da Lei n. 9.430/1996 para
fatos ocorridos a partir de 01/01/1997, restringe-se aos depósitos não comprovados.
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS.
ORIGEM
NÃO
COMPROVADA.
VALORES
INFERIORES A R$ 12.000,00. SOMATÓRIO SUPERIOR A 80.000,00 NO ANO-
CALENDÁRIO. PESSOA FÍSICA. Restando comprovado que o somatório dos
depósitos bancários iguais ou inferiores a R$ 12.000,00 (doze mil reais), ultrapassam R$
80.000,00 (oitenta mil reais) no ano-calendário, impõe-se a presunção da omissão de
Fl. 495
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-010.729 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13656.720179/2011-13

rendimentos caracterizada por depósitos bancários de origem não comprovada, no caso
de pessoa física.
(Acórdão no 2402-010.070, Relator Conselheiro Luís Henrique Dias Lima, publicado
06/07/2021)

DEPÓSITOS BANCÁRIOS. DECADÊNCIA. CONTAGEM DO PRAZO. FATO
GERADOR. SÚMULA CARF No 38. Para efeitos de contagem do prazo decadencial do
lançamento de ofício, considera-se que o fato gerador do IRPF, relativo à omissão de
rendimentos apurada a partir de depósitos bancários de origem não comprovada, ocorre
no dia 31 de dezembro do ano-calendário. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ORIGEM.
COMPROVAÇÃO. O art. 42 da Lei no 9.430/96 estabeleceu a hipótese da
caracterização de omissão de receita com base em movimentação financeira não
comprovada. A presunção legal trazida ao mundo jurídico pelo dispositivo em comento
torna legítima a exigência das informações bancárias e transfere o ônus da prova ao
sujeito passivo, cabendo a este prestar os devidos esclarecimentos e apresentar a
documentação hábil e idônea a comprovar que os recursos movimentados eram
referentes à devolução de empréstimos. DEPÓSITO BANCÁRIOS. VALORES
IGUAIS OU INFERIORES A R$ 12.000,00. SÚMULA CARF No 61. Os depósitos
bancários de valor individual igual ou inferior a R$ 12.000,00 não são considerados na
presunção da omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários de origem
não comprovada, no caso de pessoa física, desde que o somatório deles não ultrapasse o
montante de R$ 80.000,00, em cada ano-calendário.
(Acórdão no 2402-009.960, Relator Conselheiro Márcio Augusto Sekeff Sallem,
publicado 15/06/2021)

Outrossim, não é possível verificar se os depósitos bancários iguais ou inferiores a
R$ 12.000,00 (doze mil reais), cujo somatório não ultrapasse R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) no
ano-calendário, foram considerados na presunção da omissão de rendimentos caracterizada por
depósitos bancários de origem não comprovada.
No âmbito do Processo Administrativo Fiscal, o direito ao contraditório e à ampla
defesa devem ser plenamente garantidos ao contribuinte desde a ciência do lançamento, sob pena
de nulidade. Nos termos dos arts. 59 do Decreto no 70.235/72 (PAF) e 12 do Decreto no
7.574/11, serão nulas as decisões proferidas com preterição do direito de defesa.
Se assim não fosse, caberia analisar se os comprovantes anexados no recurso
voluntário são, ou não, aptos a lastrear a origem dos depósitos, o que não é viável sem a
discriminação dos depósitos que foram considerados, em cada mês.
Do exposto, os autos foram convertidos em nova diligencia e em resposta veio o
relatório fiscal informando que tais valores não foram considerados. Confira-se:
Dessa forma, os depósitos bancários de até R$ 12.000,00 (doze mil reais), cuja soma no
ano-calendário não tenha excedido R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), não foram
considerados na presunção de omissão de rendimentos caracterizada por depósitos
bancários de origem não comprovada.
Com referência aos valores consolidados mensalmente, gostaríamos de informar que
eles foram utilizados exclusivamente para alimentar o e-SAFIRA (Sistema Integrado de
Emissão de Auto de Infração) na elaboração do Auto de Infração. Os valores
individualizados dos créditos/depósitos estão minuciosamente detalhados nas 10 (dez)
folhas anexas ao Termo de Intimação Fiscal, emitido na DRF/Poços de Caldas/MG em
10/09/2010.
Fl. 496
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-010.729 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13656.720179/2011-13

É de suma importância destacar que o contribuinte recebeu a notificação referente ao
mencionado Termo de Intimação Fiscal de forma adequada. Uma cópia desse
documento foi entregue ao contribuinte por meio de Aviso de Recebimento-AR, com
registro datado de 15/09/2020, garantindo assim o seu conhecimento acerca dos valores
discriminados. Todas as informações relevantes podem ser verificadas nas cópias
anexadas ao presente Processo.
Assim, não tem razão o contribuinte em suas alegações.
Conclusão
Diante do exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira

Fl. 497
DF CARF MF
Original